Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-86.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500705-86.2018.8.26.0617, da Comarca de
Jacareí, em que é apelante WESLEY CARNEIRO CRUZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Corrigido, ex officio, o erro material da r. sentença, relativa à
capitulação do ilícito irrogado a WESLEY CARNEIRO CRUZ
para o artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, caput,
inciso II, ambos do Código Penal, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500705-86.2018.8.26.0617 VOTO No 44784
Comarca: Jacareí (Ação Penal no 1500705-86.2018.8.26.0617)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: WESLEY CARNEIRO CRUZ
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
WESLEY
CARNEIRO
CRUZ,
inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de um ano, nove meses e
dez dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de oito dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14,
caput, inciso II, ambos do Código Penal, apela
(fls.
105/114)
postulando absolvição ou, subsidiariamente: a) o afastamento das
qualificadoras; b) a aplicação do redutor
máximo pela tentativa; c) a substituição da
sanção privativa de liberdade por restritiva de
direitos;
e,
d)
a fixação da modalidade

prisional inicial aberta.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
118/121),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 134/138).
É o relatório.
Ab initio, insta salientar que,
embora reconhecida, expressamente, na r.
sentença, a qualificadora da escalada, o MM.
Juiz de Primeiro Grau incorreu em equívoco
quanto à capitulação jurídica atribuída ao
ilícito ora versado, uma vez que fez constar,
ao final, o inciso IV do § 4o do artigo 155 do
Código Penal, referente ao concurso de pessoas, e não o inciso II do mesmo
dispositivo legal.
Cuidando-se de evidente erro
material (posto que tal circunstância se viu
explicitada na decisão), mister proceder-se, ex
officio, a esta altura, à sua retificação, para

que passe a constar, da parte dispositiva, o
apelante como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, c.c. o artigo 14, caput, inciso II,
ambos do Código Penal.
Isto
posto,
adentra-se
ao
exame do mérito recursal.
Narra a denúncia que, no dia
19
de
outubro
de
2018,
por
volta
de
16h00min, na Avenida Avareí, no 670, Bairro
Jardim Santa Maria, cidade e Comarca de
Jacareí/SP, o acusado tentou subtrair, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculo,
“06 quilos de fio de cobre e 01 peça de
rolamento de veículo, bens estes avaliados em
R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais: fls.
13)” (fls. 38), pertencentes à vítima Edson
Quinsan, somente não se consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Pois bem. A condenação do
recorrente era de rigor e deve prevalecer.
Em ambas as oportunidades
em que foi interrogado (fls. 05 e arquivo
eletrônico), o réu negou a acusação.
Contudo, as provas colhidas

sob
o
crivo
do
contraditório
vieram
a
confirmar integralmente a imputação.
Com
efeito,
a
partir
da
análise acurada dos elementos de convicção
carreados ao longo de toda a persecutio
criminis, vê-se que, de fato, estão bem
provadas,
na
espécie,
a
autoria
e
a
materialidade delitiva (fls. 04, 07/08, 10, 11 e
arquivo digital).
E,
do
vasto
arcabouço
probatório produzido nos presentes autos,
merece
especial
destaque
a
palavra
dos
policiais militares Rafael de Souza Maciel (fls.
02 e arquivo digital) e Leandro Heleno da
Silva (fls. 03 e arquivo audiovisual), os quais
confirmaram terem sido os responsáveis pela
prisão em flagrante do apelante, em plena
prática infracional.
Ademais,
não
trouxe
o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o

quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o recorrente praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta em tela, bem assim (ii) inexistir, na
espécie, circunstância apta a excluir o crime
ou isentar o agente de pena, e, por fim, (iii) a
responsabilidade do réu em aludido evento
delituoso
não se verificando, portanto, a
existência
de
mácula
alguma
neste

instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.
Ao depois, inviável pretender-
se o afastamento das qualificadoras inscritas
no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código
Penal, as quais restaram demonstradas pela
prova oral acostada ao presente feito.
Neste particular, peço vênia,
com esteio na técnica de motivação per
relationem,
para
transcrever
as
lúcidas

ponderações subscritas pelo órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância, em sede de contrarrazões,
agregando-as aos fundamentos deste aresto,
como ratio decidendi:
“A
vítima
e
os
policiais
foram categóricos em seus
depoimentos
prestados
na
polícia e em juízo no sentido
de que o galpão onde os
fatos
se
deram
é
todo
murado e o acusado se valeu
da escalada para ter acesso
ao seu interior. Além da
escalada o acusado ainda foi
obrigado
a
arrombar
a
corrente e entortar o portão
para ter acesso ao interior
do galpão. Diferentemente do
que argumenta a defesa, a
ausência de laudo pericial
não afasta o reconhecimento
das
qualificadoras.
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente
demonstradas
nos autos Desclassificação
para
furto
simples

Impossibilidade

Qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
manifestamente presente

Dispensabilidade do laudo
pericial quando suprido por
outros meios de prova
O
arrombamento
de
veículo
para subtrair algo do seu
interior qualifica o delito

Precedentes do STF e STJ

Condenação
mantida

Multirreincidência
(por
decorrência de condenações
atinentes à prática de roubo,
tráfico de drogas e furto)
que, aliadas ao valor do bem

surrupiado,
impedem
o
almejado abrandamento do
regime
prisional

Substituição
da
pena
corporal
que
somente
se
preserva diante da inércia
ministerial

Recurso
desprovido.
TJ-SP

APR:
00094969820178260635 SP
0009496-98.2017.8.26.0635,
Relator: Camilo Léllis, Data
de Julgamento: 28/05/2019,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Data
de
Publicação:
03/06/2019.
Grifos nossos” (fls. 119).
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente, verifica-se que,
diante
da
presença,
na
espécie,
das
qualificadoras do rompimento de obstáculo e
escalada,
e
tendo
em
vista
os
maus
antecedentes ostentados pelo agente (fls.

45/46,
48/49
e
50),
a
pena-base
foi
corretamente fixada em 1/3 (um terço) acima
do patamar mínimo cominado à espécie.
Em seguida, as sanções foram
exasperadas, novamente com acerto, em mais
1/3 (um terço), face à reincidência específica
do apelante (fls. 44).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, há que se conservar a
incidência da fração redutora de 1/2 (metade)
por
força
do
conatus

haja vista o considerável iter criminis percorrido na
espécie (até porque, consoante observou o d.
Magistrado singular, o acusado foi “preso em
flagrante
no
interior
do
imóvel
de
propriedade da vítima, quando se apossava
de diversos para subtração, colocando-os em
uma mochila”
fls. 97)
, de modo que as
reprimendas quedam-se mantidas em um ano,
nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de oito dias-multa, no valor
unitário mínimo.
A
seguir,
novamente
em
virtude da reincidência específica ostentada

pelo agente, queda-se inviável a pretendida
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (artigo 44, caput, inciso
II, e § 3o, parte final, do Diploma Penal).
No que concerne ao regime
prisional imponível à espécie, insta conservar-
se a adoção da modalidade inicial semiaberta,
pois, inobstante o tempo de prisão provisória
do recorrente, tem-se que a opção pelo módulo
carcerário intermediário sobretudo em razão
da já mencionada reincidência específica por
ele ostentada
atende ao disposto no artigo
33, § 3o, do Código Penal, não havendo,
destarte, falar-se na incidência, in casu, das
Súmulas nos 269 e 440 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Pretório
Excelso, tampouco do regramento contido nos
artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Estatuto
Repressor, e 387, § 2o, do Código de Processo
Penal (acrescentado pela Lei no 12.736/12).
Diante do exposto, corrigido,
ex officio, o erro material da r. sentença,
relativa à capitulação do ilícito irrogado a

WESLEY CARNEIRO CRUZ para o artigo 155, §
4o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, caput, inciso
II, ambos do Código Penal, nega-se provimento
ao recurso.
GUILHERME G. STRENGER
Relator